Tribunal: CARF
Processo: 16045.000701/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000701/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.818 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
IDESA - INSTITUTO DE ENSINO SANTO ANTONIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 8a Tuma da
DRJ/CPS, consubstanciada no Acórdão no 05-26.831 (p. 203), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000701/2008-28
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000701/2008-28

Cuida o presente crédito, lançado em processo principal 16045.000701/2008-28
referente ao Debcad n° 37.156.366-6 referente às contribuições sociais incidentes sobre
serviços prestados por cooperados, e processo apensado 16045.000700/2008-83,
referente ao Debcad n° 37.156.364-0, relativo a auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, conforme
descrito a seguir.
Auto de infração por descumprimento de obrigação principal/AIOP
Debcad n° 37.156.366-6
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, no montante
de R$ 68.450,31 (sessenta e oito mil quatrocentos e cinquenta reais e trinta e um
centavos), relativo ao período de 01/2003 a 12/2004, compreendendo as contribuições
devidas pela empresa incidentes sobre os valores dos serviços prestados por cooperados
por intermédio de cooperativa de trabalho, com fundamento no artigo 22, inciso IV, da
Lei n° 8.212/91, conforme consta do relatório fiscal do auto/AIOP, fls. 26/32.
As contribuições não foram declaradas em guias GFIP, configurando em tese a prática
de sonegação de contribuição previdenciária, motivo pelo qual foi objeto de
representação fiscal para fins penais/RFFP.
Os levantamentos abaixo discriminados foram apurados na contabilidade da empresa e
notas fiscais de serviço examinadas, cópias por amostragem, fls.36/71:
Levantamento C00— Cooperativa Unimed sem GFIP – contribuições previdenciárias
incidentes sobre o pagamento de serviços prestados pela cooperativa UNIMED Taubaté,
aplicando-se o percentual de 15% sobre o valor dos atos cooperativos principais
discriminados nas notas fiscais/fatura relacionadas no Anexo 1;
Levantamento ODO- Cooperativa Uniodonto sem GFIP – contribuições previdenciárias
incidentes sobre o pagamento de serviços prestados pela Cooperativa UNIODONTO,
aplicando-se o percentual de 15% sobre 60% do valor bruto das notas fiscais
relacionadas no Anexo II.
A autuada incluiu em guias GFIP parte dos valores pagos a cooperativa UNIMED, pois
considerou como base de cálculo em regra apenas 30% sobre os atos cooperativos
principais, sendo que os valores declarados e recolhidos em época própria não fazem
parte do levantamento, e as guias de recolhimento foram discriminadas no relatório de
Documentos Apresentados/RDA.
Auto de infração por descumprimento de obrigação acessória/AIOA
Debcad n° 37.156.364-0
Crédito lançado no montante de R$ 33.909,17 (trinta e três mil novecentos e nove reais
e dezessete centavos) por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, e § 50, da Lei n°
8.212/91, tendo em vista a apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
e Informações a Previdência Social -GFIP, com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, nas competências 01/2003 a 12/2004,
conforme consta do "Relatório Fiscal da Infração", fl. 06, discriminados os valores não
informados nas planilhas Anexo I e II, fls. 09/10.
A autuada não declarou em GFIP os valores pagos a Cooperativa odontológica
UNIODONTO, conforme discriminado no Anexo II, e não informou o valor total pago
a Cooperativa de trabalho UNIMED, informando somente 30% do valor dos atos
principais descritos nas notas fiscais, conforme discriminado no Anexo I.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a penalidade prevista no artigo 32, §
50, da Lei n° 8.212/91, c.c. artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, reajustada conforme artigo 373 do referido
Regulamento, mediante a Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008, correspondente a
100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, respeitado o limite do § 4°
do artigo 32, da Lei n° 8.212/91, conforme planilha Anexo III, à fl. 11.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000701/2008-28

Não constam autuações anteriores em nome da empresa, não ocorreram circunstâncias
agravantes da infração.
Após ciência pessoal das autuações em 04/12/2008, a empresa apresentou defesa ao
auto principal , fls. 89/111, juntando documentos, fls. 112/121, alegando em síntese:
afirma que sobre a mesma matéria do presente lançamento (dados declarados na GFIP
UNG UNIMED de Taubaté-GFIP) a administração se manifestou a favor da pretensão
do contribuinte no LDC n° 35.089.118-4, não cabendo novo lançamento sob matéria já.
revista, sob pena de ofensa a segurança jurídica, sendo que a decisão exarada no LDC
fez coisa julgada, havendo prazo para a administração rever tal ato;
sustenta a inconstitucionalidade da cobrança em 100% dos atos principais descritos nas
notas fiscais, estando correto o recolhimento e a apresentação das GFIP constando o
montante de 30% dos atos principais, sendo que para se instituir nova base de cobrança
de contribuição previdenciária é necessária lei complementar, sendo inconstitucional o
artigo 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei n° 9.876/99, por ofensa ao
artigo 195, § 4°, da Constituição Federal/CF e ainda por ocorrência de bitributação pois
a tomadora recolhe 15 % sobre o valor do serviço do cooperado e este deve recolher
ainda a sua cota parte;
acrescenta que há parecer da Procuradoria Geral da República pela
inconstitucionalidade do tributo em tela, na ADIN n° 2594, sendo que a empresa
recolheu o tributo e apresentou as guias GFIP de acordo com a Orientação Normativa n°
20/2000, que se coaduna com o prescrito no artigo 195, inciso I, da CF/88;
defende que o período até dezembro/2003 foi atingido pela decadência a que diz
respeito o artigo 150, § 40, do Código Tributário Nacional/CTN, colacionando decisões
do conselho de contribuintes a respeito;
requereu ao final a insubsistência do auto de infração e subsidiariamente o
reconhecimento da decadência em relação ao período de 01 a 12/2003.
Às fls.122/143, o contribuinte apresentou defesa ao auto de infração AIOA Debcad n°
37.156.364-0, juntando documentos, fls.144/153, e alegando em síntese:
anuncia que em relação aos pagamentos efetuados a cooperativa Uniodonto serão
oportunamente juntados os recolhimentos e guias GFIP retificadas, em relação a período
posterior a 2003;
afirma que sobre a mesma matéria do presente lançamento (dados declarados na GFIP
UNG UNIMED de Taubaté-GFIP) a administração se manifestou a favor da pretensão
do contribuinte no LDC n° 35.089.118-4, não cabendo novo lançamento sob matéria já
revista, sob pena de ofensa a segurança jurídica, sendo que a decisão exarada no LDC
fez coisa julgada, havendo prazo para a administração rever tal ato;
sustenta a inconstitucionalidade da cobrança em 100% dos atos principais descritos nas
notas fiscais, estando correto o recolhimento e a apresentação das GFIP constando o
montante de 30% dos atos principais, sendo que para se instituir nova base de cobrança
de contribuição previdenciária é necessária lei complementar, sendo inconstitucional o
artigo 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei n° 9.876/99, por ofensa ao
artigo 195, § 4°, da Constituição Federal/CF e ainda por ocorrência de bitributação pois
a tomadora recolhe 15 % sobre o valor do serviço do cooperado e este deve recolher
ainda a sua cota parte;
acrescenta que há parecer da Procuradoria Geral da República pela
inconstitucionalidade do tributo em tela, na ADIN n° 2594, sendo que a empresa
recolheu o tributo e apresentou as guias GFIP de acordo com a instrução normativa que
se coaduna com o prescrito no artigo 195, inciso I, da CF/88;
defende que o período até dezembro/2003 foi atingido pela decadência a que diz
respeito o artigo 150, § 40, do Código Tributário Nacional/CTN, colacionando decisões
do conselho de contribuintes a respeito;
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000701/2008-28

pleiteia a aplicação do artigo 32-A, inciso II,da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela
Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, em relação a Uniodonto e ainda a relevação
da multa por ter retificado as guias GFIP e o mesmo em relação a Unimed e sua
relevação em razão da insignificância.
requereu ao final a insubsistência do auto de infração e subsidiariamente o
reconhecimento da decadência em relação ao período de 01 a 12/2003 e :a aplicação da
MP 449/08 e a relevação da multa.
À f1.159, o contribuinte requereu a juntada dos protocolos de envio de arquivos-
conectividade social, referentes a retificação das GFIP de 2004, com suas respectivas
GPS quitadas, cópias fls. 160/183, conforme já exposto em sua defesa inicial.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 05-26.831 (p. 203), conforme ementa abaixo reproduzida:
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS
PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE
TRABALHO.
A empresa tomadora de serviços é responsável pelo recolhimento de 15% incidente
sobre a nota fiscal/fatura quando da prestação de serviços por cooperados por
intermédio de cooperativa de trabalho.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
DECADÊNCIA.
Diante da inconstitucionalidade formal do artigo 45 da Lei n° 8.212/91 expressa na
Súmula n° 8 do STF, aplica-se o prazo decadencial quinquenal estabelecido no Código
Tributário Nacional.
RECOLHIMENTO
APÓS
O
INÍCIO
DA
AÇÃO
FISCAL
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE.
O pagamento de contribuições previdenciárias efetuado pelo sujeito passivo após o
início da ação fiscal não pode ser considerado espontâneo, devendo ser exigido o tributo
com seus consectários legais. Implica a procedência do lançamento formalizado de
ofício, devendo ser deduzidos da exigência os valores objeto do recolhimento.
INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212/91, a apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com omissão de
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
INAPLICABILIDADE DA RELEVAÇÃO DA PENALIDADE.
Somente o cumprimento de todos os requisitos previstos no § 1° do artigo 291 do
Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99 enseja a
relevação da penalidade aplicada.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a lei superveniente quando cominar penalidade menos severa que a prevista
naquela vigente ao tempo de sua lavratura.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 236), reiterando os termos da impugnação apresentada.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000701/2008-28

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de processo
principal 16045.000701/2008-28 referente ao DEBCAD n° 37.156.366-6 referente às
contribuições sociais incidentes sobre serviços prestados por cooperados e processo apensado
16045.000700/2008-83, referente ao DEBCAD n° 37.156.364-0, relativo a auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória.
Conforme igualmente exposto linhas acima, assim está descrito o objeto dos
referidos autos de infração:
Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Principal (AIOP)
DEBCAD n° 37.156.366-6
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, no montante
de R$ 68.450,31 (sessenta e oito mil quatrocentos e cinquenta reais e trinta e um
centavos), relativo ao período de 01/2003 a 12/2004, compreendendo as contribuições
devidas pela empresa incidentes sobre os valores dos serviços prestados por cooperados
por intermédio de cooperativa de trabalho, com fundamento no artigo 22, inciso IV, da
Lei n° 8.212/91, conforme consta do relatório fiscal do auto/AIOP, fls. 26/32.
Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Acessória (AIOA)
DEBCAD n° 37.156.364-0
Crédito lançado no montante de R$ 33.909,17 (trinta e três mil novecentos e nove reais
e dezessete centavos) por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, e § 50, da Lei n°
8.212/91, tendo em vista a apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
e Informações a Previdência Social -GFIP, com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, nas competências 01/2003 a 12/2004,
conforme consta do "Relatório Fiscal da Infração", fl. 06, discriminados os valores não
informados nas planilhas Anexo I e II, fls. 09/10.
A autuada não declarou em GFIP os valores pagos a Cooperativa odontológica
UNIODONTO, conforme discriminado no Anexo II, e não informou o valor total pago
a Cooperativa de trabalho UNIMED, informando somente 30% do valor dos atos
principais descritos nas notas fiscais, conforme discriminado no Anexo I.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a penalidade prevista no artigo 32, §
50, da Lei n° 8.212/91, c.c. artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, reajustada conforme artigo 373 do referido
Regulamento, mediante a Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008, correspondente a
100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, respeitado o limite do § 4°
do artigo 32, da Lei n° 8.212/91, conforme planilha Anexo III, à fl. 11.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, reiterando os
termos da impugnação apresentada, defende, em seu recurso voluntário, os seguintes pontos:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000701/2008-28

(i) sobre a mesma matéria do presente lançamento, a administração se manifestou
a favor da pretensão da Contribuinte no LDC n° 35.089.118-4, não cabendo novo lançamento
sob matéria já revista, sob pena de ofensa a segurança jurídica, sendo que a decisão exarada no
LDC fez coisa julgada, havendo prazo para a administração rever tal ato;
(ii) inconstitucionalidade da cobrança em 100% dos atos principais descritos nas
notas fiscais, estando correto o recolhimento e a apresentação das GFIP constando o montante de
30% dos atos principais, sendo que para se instituir nova base de cobrança de contribuição
previdenciária é necessária lei complementar, sendo inconstitucional o artigo 22, inciso IV da
Lei n° 8.212/91, na redação da Lei n° 9.876/99, por ofensa ao artigo 195, § 4°, da Constituição
Federal/CF e ainda por ocorrência de bitributação pois a tomadora recolhe 15 % sobre o valor do
serviço do cooperado e este deve recolher ainda a sua cota parte;
(iii) o período até dezembro/2003 foi atingido pela decadência a que diz respeito o
artigo 150, § 40, do Código Tributário Nacional.
Pois bem!
A matéria em análise não comporta maiores discussões.
De fato, em relação às contribuições incidentes sobre os valores pagos a
cooperativa de trabalho, à alíquota de 15%, previstas no artigo 22, inciso IV da Lei 8.212/1991, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou, em recurso com
repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, conforme se destaca da
ementa da decisão proferida no RE no 595838/SP:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe196 DIVULG 07102014 PUBLIC 08102014)
Em consequência, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, que
suspendeu a execução do dispositivo inconstitucional.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000701/2008-28

Dessa forma, deve ser aplicado o art. 62, § 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF n° 343/2015, que estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na
sistemática dos arts. 543B e 543C do antigo CPC, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código
Processual vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Assim, diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato
gerador das contribuições lançadas, impõe-se o cancelamento integral do DEBCAD n°
37.156.366-6, eis que referente à contribuição incidente sobre os valores pagos a cooperativa de
trabalho, à alíquota de 15%, prevista no artigo 22, inciso IV da Lei 8.212/1991, declarado
inconstitucional pelo STF, restando, assim, prejudicada a análise das demais razões recursais.
Com relação ao DEBCAD n° 37.156.364-0, o qual, conforme já exposto linhas
acima, trata-se de autuação fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória
consubstanciada no dever de informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS, impõe-se,
da mesma forma, o seu cancelamento integral.
Isto porque, o caso ora em análise é uma decorrência do descumprimento da
própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária. Assim, deve ser
replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o
resultado do julgamento referente à autuação decorrente do descumprimento da obrigação
tributária principal, que se constituem em questão antecedente ao dever instrumental.
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no DEBCAD referente ao descumprimento da obrigação principal e que, em relação a
esta, os valores lançados foram integramente cancelados nos termos acima declinados, impõe-se,
por conseguinte, o cancelamento do DEBCAD no 37.156.364-0.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntario,
cancelando-se integralmente os DEBCADs 37.156.366-6 e 37.156.364-0.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 263
DF CARF MF
Original